Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702197-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ITALO CONRADO MEIRA, AMANDA RIBEIRO LEMOS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que esta Relatoria, no despacho de ID 40289317, determinou a intimação da agravada M Y D Zerpa Tecnologia Eireli na pessoa de seu representante legal, no endereço dos sócios indicados pelos agravantes, ou seja, referiu-se à agravada Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, especificamente. Contudo, consoante a certidão de ID 41832828, o mandado de intimação encaminhado a M Y D Zerpa Tecnologia Eireli, no endereço da aludida sócia, retornou sem cumprimento pelo motivo “mudou-se”. Não obstante, observa-se que a agravada Mirelis Yoseline Diaz Zerpa constituiu advogado nos autos de origem, conforme certidão de ID 35220008, e foi promovido, nesta instância recursal, ato de comunicação da decisão de ID 32200656 no nome do patrono. Desse modo, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se novamente o reportado causídico quanto à decisão de ID 32200656, com o fito de perfectibilizar a intimação da agravada M Y D Zerpa Tecnologia Eireli. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora